Tribunal: TCU
Processo: 030.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10674/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.904/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Audizio Camurca Honorato (CPF XXX.296.907-XX); Darlan Vieira Cavalcante da Silva (CPF XXX.475.807-XX); Ednaldo Mendes Bezerra (CPF XXX.369.704-XX); Marcos Heleno da Silva Teles (CPF XXX.746.407-XX); Miguel Angelo Guimaraes (CPF XXX.917.007-XX); Raimundo Soares de Sousa (CPF XXX.491.117-XX); Reginaldo Ubirajara Rodrigues Gutierres (CPF XXX.377.287-XX); Robson Campos dos Santos (CPF XXX.626.717-XX); Rui Orlando Rodrigues Siqueira (CPF XXX.834.337-XX) e Wilson Vitoriano da Silva (CPF XXX.697.314-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.